Tribunal: TJSP
Processo: 1000943-45.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade civil - Indenização por danos materiais - Acidente causado por objeto na pista de rodovia sob administração da Auto Pista Regis Bittencourt - Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, ante a constatada falha no serviço de fiscalização da Rodovia, obrigada a resguardar a segurança da pista - Sentença de procedência mantida.
Recurso não

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade civil - Indenização por danos materiais - Acidente causado por objeto na pista de rodovia sob administração da Auto Pista Regis Bittencourt - Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, ante a constatada falha no serviço de fiscalização da Rodovia, obrigada a resguardar a segurança da pista - Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.